Tribunal: TJMT
Processo: 1035552-55.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035552-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI - CNPJ: 01.717.485/0001-00 (AGRAVANTE), POTENCIAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 05.624.980/0001-17 (AGRAVADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), NARA REGINA DA SILVA VENEGA - CPF: 604.052.361-15 (ADVOGADO), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Duplicatas Mercantis Vencidas Em 2010. Ausência De Pactuação De Correção Monetária E Juros. Art. 406 Do Código Civil. Tema 1368 Do Stj. Aplicação Exclusiva Da Taxa Selic. Impossibilidade De Cumulação De Inpc E Juros De 1% Ao Mês.
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a atualização da dívida por meio do INPC cumulado com juros moratórios de 1% ao mês, embora inexistente pactuação contratual prevendo tais índices.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir qual índice deve incidir sobre duplicatas mercantis vencidas em 2010, sem previsão contratual de juros ou correção monetária: (i) se a Taxa SELIC como índice único, nos termos do art. 406 do Código Civil e do Tema 1368 do STJ; (ii) se é possível manter a cumulação de INPC com juros moratórios de 1% ao mês.

III. Razões de decidir

3.

O Tema 1368 do STJ fixou que, antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, a SELIC deve ser aplicada como índice único às dívidas civis, por englobar correção monetária e juros de mora.

4. A cumulação de INPC com juros moratórios de 1% ao mês configura bis in idem, pois a Taxa SELIC possui natureza híbrida, compreendendo atualização monetária e mora em um único índice.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
“
1. A Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva e integral às dívidas civis vencidas antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, por força do art. 406 do Código Civil e do Tema 1368 do STJ. 2.

É vedada a cumulação de índice de correção monetária (INPC) com juros moratórios de 1% ao mês quando aplicável a Taxa SELIC, sob pena de bis in idem
.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389, 395 e 406.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1368.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Panjapi Comercio Agropecuario EIRELI
em virtude das decisões interlocutórias proferidas pela Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que mantiveram a aplicação do INPC como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês no bojo da Execução de Título Extrajudicial n.º 0032962-24.2010.8.11.0041, ajuizada por
Potencial Industria e Comercio EIRELI.

A Agravante relata que a execução se funda em duplicatas mercantis vencidas em 2010, sem cláusula contratual estipulando índice de correção monetária ou percentual de juros moratórios. Sustenta que a Juíza
a quo
, na decisão de ID 186989012, indeferiu o pedido de substituição dos encargos pela Taxa SELIC, e manteve a atualização pelo INPC cumulado com juros de 1% ao mês.

Aduz que o art. 406 do Código Civil de 2002, conforme interpretação fixada no Tema 1368 do STJ, determina a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização e juros moratórios para dívidas de natureza civil, justamente por ser esta a taxa aplicável aos tributos federais, englobando correção monetária e mora.

Argumenta que a cumulação de INPC com juros de 1% ao mês contraria o entendimento consolidado pelo STJ e gera enriquecimento sem causa do credor executante que, por consequência, onera excessivamente o devedor.

Requer a reforma das decisões agravadas para que seja determinada a aplicação exclusiva da Taxa SELIC desde o vencimento das duplicatas, afastando-se a cumulação de índices distintos.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões apresentadas no ID. 208191339.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Panjapi Comercio Agropecuario EIRELI
em virtude das decisões interlocutórias proferidas pela Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que mantiveram a aplicação do INPC como índice de correção monetária cumulado com juros de mora de 1% ao mês no bojo da Execução de Título Extrajudicial n.º 0032962-24.2010.8.11.0041, ajuizada por
Potencial Industria e Comercio EIRELI
.

Na origem, a Exequente promoveu execução de duplicatas mercantis vencidas em 2010, sem pactuação expressa quanto aos índices de correção monetária ou juros moratórios. Na decisão agravada foi determinada a atualização da dívida pelo INPC cumulado com juros de 1% ao mês, com fundamento nos artigos 389 e 395 do Código Civil.

A Agravante insurgiu-se contra tal critério, requerendo a aplicação da Taxa SELIC como índice único, nos termos do art. 406 do Código. O pedido foi indeferido em primeira instância e os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

A pretensão recursal visa a reforma das decisões interlocutórias que mantiveram a aplicação do INPC cumulado com juros de 1% ao mês, em substituição à Taxa SELIC.

A controvérsia nuclear reside em definir qual o índice de atualização monetária e juros moratórios aplicável às duplicatas mercantis objeto da Execução, considerando a ausência de previsão contratual expressa.

O art. 406 do Código Civil de 2002, em sua redação original, dispõe que quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

A interpretação deste dispositivo foi objeto de intenso debate jurisprudencial, que culminou na fixação do Tema 1368 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, cuja tese assim restou consolidada:
"O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional."

Desta forma, o STJ pacificou o entendimento de que, na ausência de convenção entre as partes, a Taxa SELIC é o índice apropriado para atualizar dívidas civis e engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, justamente porque ela reflete a taxa aplicável aos tributos federais.

No caso dos autos, as duplicatas mercantis executadas venceram em 2010, ou seja, muito antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, que alterou a redação do art. 406 do Código Civil. Logo, aplica-se a interpretação fixada no Tema 1368 do STJ quanto ao regime jurídico vigente à época do vencimento das obrigações.

É importante ressaltar que a Taxa SELIC tem natureza híbrida, englobando correção monetária e juros de mora em um índice único. Por essa razão, a cumulação de INPC com juros de 1% ao mês configura
bis in idem
e onera excessivamente o devedor, o que cria distorção em relação ao regime estabelecido pelo próprio legislador no art. 406 do Código Civil.

Registra-se que a presente adequação não implica em
reformatio in pejus
, uma vez que a aplicação da taxa SELIC de forma una e abrangente atende ao princípio da proibição do enriquecimento sem causa e evita a onerosidade excessiva da condenação, harmonizando os encargos com a realidade econômica e os parâmetros fixados pela jurisprudência superior.

A decisão merece adequação para compatibilização com a orientação jurisprudencial mais recente do Superior Tribunal de Justiça e com as inovações legislativas introduzidas pela Lei n. 14.905/2024, assegurando-se maior segurança jurídica e conformidade com os precedentes vinculantes.

Feitos esses esclarecimentos,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento e determino que a atualização da dívida executada seja calculada exclusivamente pela Taxa SELIC, desde o vencimento de cada duplicata, afastando a cumulação de INPC com juros de 1% ao mês.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026